Tribunal: TJDFT
Processo: 0718791-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESÍDIA DA EMBARGANTE QUANTO AO REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO PENHORADO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303/STJ. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1. Na hipótese de reconhecimento da procedência do pedido, haverá resolução do mérito, na forma prevista no artigo 487, inciso III, alínea “a” do Código de Processo Civil.
2. De acordo com a Súmula no 303 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios". 2.1. Observado que a embargante, ao deixar de promover o registro da transferência da propriedade do veículo, deu causa à penhora indevida do bem, correta se mostra a sua condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade.
3. Tem-se por inviabilizada a redução dos honorários de sucumbência, quando fixados no patamar mínimo previsto no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
4. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados.